Tribunal: TJDFT
Processo: 0734025-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734025-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco das Chagas Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 203633811 do processo n. 0707766-03.2024.8.07.0018) que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva c/c cumprimento individual de sentença coletiva instaurada pelo recorrente contra o Distrito Federal, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo STJ. Opostos embargos de declaração (ID 204706076 do processo n. 0707766-03.2024.8.07.0018), o Juízo de origem os rejeitou (ID 205123434 do processo n. 0707766-03.2024.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 62953632), o agravante relata que o processo instaurado no Juízo a quo é oriundo da ação coletiva n. 32159/97. Destaca que o c. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169, definirá se há necessidade de liquidação da sentença coletiva genérica como etapa anterior à propositura de cumprimento de sentença. Sustenta que a determinação de suspensão processual proferida no c. STJ não se aplica ao caso em tela, pois já proposta, na petição inicial, a prévia liquidação do julgado. Aduz que o perigo de dano, no caso, decorre do caráter alimentar do crédito exequendo. A fim de fundamentar sua pretensão, indica julgados do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Diante das razões recursais, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinado o prosseguimento do processo de origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recuso a fim de que a r. decisão agravada seja reformada, nos moldes do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 62953634 e 62953635). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo agravante. Trata-se, na origem (processo n. 0707766-03.2024.8.07.0018), de liquidação individual de sentença coletiva c/c cumprimento individual de sentença coletiva proposta por Francisco das Chagas Lima (agravante) contra Distrito Federal (agravado). Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual a seus filiados, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância, o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/94. O trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 11/3/2020. No Juízo a quo, foi proferida decisão determinando o sobrestamento do feito em atenção ao que ficou determinado após a afetação do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo c. STJ. Por pertinente, confira-se a íntegra da r. decisão (ID 203633811 do processo n. 0707766-03.2024.8.07.0018), ad litteris: I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1750261, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0721318-26.2023.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 1°/9/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA N. 1.169 DO STJ. SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tem-se, no caso, a decisão de afetação da matéria, Tema 1.169, proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, no julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, DJe 18/10/2022, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, nos termos do art. 1.037, II do CPC. A tese foi fixada da seguinte forma:"Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Embora a Agravante alegue que postula tão somente a liquidação prévia do julgado, não é possível desvincular o seu pedido da fase de cumprimento de sentença, a teor do art. 509 do CPC, de modo que é forçoso reconhecer a similitude da matéria em discussão com o Tema 1169 e, por conseguinte, a necessidade de suspensão do feito. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1772458, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0723097-16.2023.8.07.0000, Relatora Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento 20/10/2023.) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Intimem-se. Opostos embargos de declaração (ID 204706076 do processo n. 0707766-03.2024.8.07.0018), o Juízo de origem os rejeitou (ID 205123434 do processo n. 0707766-03.2024.8.07.0018). Em análise ao processo de origem, a despeito dos argumentos do agravante, não se constata, nesse momento inicial do processo, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, o crédito se refere a verbas de auxílio alimentação dos anos de 1996 e 1997, que foram indevidamente suprimidas pelo ente distrital. Em razão do transcurso de mais de 2 (duas) décadas, não se verifica urgência no pedido do credor. Assim, é possível aguardar a oitiva da parte contrária, para se decidir, de forma colegiada, acerca do mérito do recurso. Ademais, não há risco de insolvência do Distrito Federal, a indicar dificuldade no ressarcimento dos valores ao exequente em momento posterior. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Assim, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confiram-se ementas de julgados deste e. TJDFT, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (1) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PEDIDO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. ARTS. 2o, 141, 300, CAPUT, 303, 305, 322, 492, 1.019, I, TODOS DO CPC. (2) EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 995, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.019, I, AMBOS DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. 1. Tanto na fase de conhecimento como na recursal, "o pedido deve ser certo", nos termos do art. 322 do CPC. 2. A parte processual deve formular o seu requerimento expresso de antecipação de tutela, indicando e demonstrando os seus requisitos cumulativos, quais sejam: "(i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (iii) [a inexistência de] perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão" que deferir o pedido antecipatório, de acordo com os arts. 300, caput e § 3o, 303 e 305, todos deste Código. 3. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, ao relator, cabe "deferir [ou não], em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal", consoante o art. 1.019, I, do CPC, desde que o agravante requeira, expressamente, este pedido antecipatório, pois não cabe ao relator empreender a resolução correlata, sob pena de proferir decisão ultra petita, de acordo com os arts. 141 e 492, ambos deste Código, notadamente, quando ainda não tenha sido aperfeiçoada a relação processual. 3.1. Não se defere o quê não foi requerido, em razão de não se estar diante de matéria de ordem pública, pois incidem os princípios da inércia da jurisdição e da disponibilidade do processo pela parte processual, nos termos do art. 2o do CPC. 4. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, alternativamente ao deferimento do pedido expresso de antecipação de tutela recursal, o relator "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção [dos efeitos da decisão recorrida] houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso", enquanto requisitos cumulativos, nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC. 5. No caso de improcedência unânime de agravo interno é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 6. Agravo de interno conhecido e não provido. Multa aplicada. Exigibilidade suspensa. Justiça gratuita. (Acórdão 1402900, 07234892420218070000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.